Tribunal: TJSP
Processo: 1500258-86.2019.8.26.0157
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Latrocínio tentado - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação do acusado – Penas readequadas – Regime inicial fixado com critério – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000633089
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
1500258-86.2019.8.26.0157, da Comarca de Cubatão, em que é apelante
ERICSON RAFAEL DA SILVA CARVALHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial
ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U.
Sustentou oralmente o Dr. Mário Sérgio Gochi e fez uso da
palavra o Exmo. Procurador de Justiça Dr. Francisco José Taddei
Cembranelli.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA
ALVES BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500258-86.2019.8.26.0157 CUBATÃO VOTO No 20.163 2/15
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 1500258-86.2019 Cubatão
Apelante: Ericson Rafael da Silva Carvalho
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
voto no 20.163
APELAÇÃO CRIMINAL - Latrocínio tentado - Autoria e
materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova
robusta a admitir a condenação do acusado
Penas
readequadas Regime inicial fixado com critério Recurso
provido em parte.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 237/243, cujo relatório se adota, que
julgou procedente a denúncia para condenar ERICSON RAFAEL
DA SILVA CARVALHO, devidamente qualificado nos autos do
processo, como incurso nas sanções do artigo 157, § 3o, segunda
parte, c.c. artigo 14, inciso II, do Código Penal, a 16 (dezesseis)
anos de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 08
(oito) dias-multas, no valor mínimo legal.
Pretende, com o presente recurso (fls.
257/278), a reforma da r. decisão recorrida, para que seja absolvido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500258-86.2019.8.26.0157 CUBATÃO VOTO No 20.163 3/15
ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime de latrocínio para
o de roubo simples ou a redução da pena-base ao mínimo legal,
reconhecimento da atenuante da confissão e a diminuição da
reprimenda no patamar máximo por conta da tentativa.
Regularmente
processado
o
recurso
interposto, com o oferecimento das contrarrazões de fls. 288/290,
vieram os autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral
de Justiça opinado pelo não provimento do recurso (fls. 306/319).
É o relatório.
O
recurso
interposto
merece
parcial
provimento.
O apelante foi denunciado e condenado
como incurso nas sanções do artigo 157, § 3o, segunda parte, c.c.
artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, pois, nas circunstâncias
narradas na denúncia, no dia 22 de junho de 2015, por volta da
01h, na Praça 28, Vila Nova, agindo em concurso de agentes e com
unidade de desígnios com Alexsandro Pereira da Silva (já
denunciado, processado e condenado nos autos do processo crime
no 785/2015, que tramitou junto a 1a Vara Judicial desta Comarca
pela prática do crime de latrocínio tentado), subtraiu, para proveito
comum, mediante grave ameaça e violência consistente na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500258-86.2019.8.26.0157 CUBATÃO VOTO No 20.163 4/15
tentativa de homicídio da vítima Marisete Ferreira Alves, R$ 340,00
(trezentos e quarenta reais) pertencentes a ela e a José Justino de
Freitas, bem como um relógio de pulso, avaliado em R$ 30,00
(trinta reais), também de Marisete Ferreira Alves, somente não
consumando o delito de latrocínio por circunstâncias alheias à sua
vontade.
Segundo apurado, na data e local dos fatos,
o acusado e seu comparsa, predeterminados à prática do crime de
roubo, abordaram os ofendidos quando ingressavam no veículo Fiat
Doblo Adventure 1.8 Flex, placas MSE5877, pertencente a José
Justino.
O insurgente, mediante grave ameaça
exercida com o emprego de arma de fogo, apontou o revólver para
as vítimas e anunciou o assalto. Em seguida, determinou que
Marisete fosse para o banco traseiro e José se sentasse no banco
do passageiro. Após, Alexsandro posicionou-se ao lado de
Marisete, ao passo que o recorrente assumiu a direção do veículo.
Em seguida, em poder do automóvel e dos
ofendidos deixaram o local. Enquanto Alexsandro dirigia o veículo,
desferia socos em José Justino de Freitas, ao passo que o réu
agredia Marisete Ferreira Alves. Esta, contudo, temendo por sua
integridade física, entrou em luta corporal com o denunciado,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500258-86.2019.8.26.0157 CUBATÃO VOTO No 20.163 5/15
oportunidade em que ele acionou a arma de fogo que trazia consigo
em direção da cabeça dela. Ocorre que o cartucho que municiava o
armamento falhou e, assim, por vontade alheia à dos agentes,
Marisete não foi atingida por disparo de arma de fogo.
Ao passar pela base da polícia militar
rodoviária, localizada na Rodovia Imigrantes, Km 61,8, o seu
comparsa perdeu o controle do veículo e colidiu contra uma viatura
policial que estava estacionada no local, instante em que o réu
empreendeu
fuga.
Os
agentes
estatais,
na
oportunidade,
prenderam apenas Alexsandro, cuja responsabilidade criminal foi
apurada no processo crime, já transitado em julgado, no 785/2015.
Realizada revista no interior do veículo, foi
localizada a arma de fogo utilizada, devidamente municiada com
um cartucho picotado, além da quantia de R$ 50,00 (cinquenta
reais).
Durante investigação, verificou-se que o
indivíduo que fugiu, ora recorrente, era conhecido por “Sansão”, o
qual residia na Cota 200, rua 4, próximo ao campo de futebol.
Frustrada a tentativa de localização, conseguiram obter, através da
rede social “facebook”, fotos do suspeito, ora acusado.
As vítimas, então, após apresentada as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500258-86.2019.8.26.0157 CUBATÃO VOTO No 20.163 6/15
fotografias, reconheceram o indivíduo como uma das pessoas que
participou do crime apurado.
No
dia
11
de
fevereiro
de
2019,
aproximadamente 04 (quatro) anos após o fato, policiais civis
efetuavam diligências pela Avenida Nove de Abril, quando se
depararam com o indivíduo constante nas referidas fotografias (cf.
fls. 04/07) de forma que se recordaram que o mesmo estaria
envolvido em um crime de extrema gravidade que ainda se
encontrava em apuração. Assim, realizaram sua abordagem e o
levaram ao distrito policial.
Os ofendidos compareceram à delegacia e o
reconheceram pessoalmente como o outro responsável pelo crime
de latrocínio tentado (fls. 24 e 26). Disseram, na oportunidade, que
o réu era o indivíduo mais agressivo (cf. fls. 73/77).
A r. sentença recorrida, suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões de recurso oferecidas pela defesa, merece
ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, devendo
sofrer pequeno reparo apenas na dosimetria, o qual será analisada
oportunamente.
Os
depoimentos
prestados
pelas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500258-86.2019.8.26.0157 CUBATÃO VOTO No 20.163 7/15
testemunhas e vítima, em Juízo (mídia digital), foram suficientes
para atestar a prática do crime de latrocínio tentado, quanto à sua
autoria. Além disso, a materialidade do crime previsto no artigo 157,
§ 3o, parte final, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal,
está comprovada nos autos pelo boletim de ocorrência (fls. 41/44).
O laudo pericial no qual comprova o poder
vulnerante da arma utilizada foi acostado aos autos de no
0004254-11.2015.8.26.0157 (cf. fls. 49/51), onde o corréu
Alexsandro foi condenado à pena de 16 (dezesseis) anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 08 (oito)
dias-multa, pela prática do crime inserto no artigo 157, § 3o,
segunda figura, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal,
tendo ocorrido o trânsito em julgado no dia 25 de novembro de
2016.
Interrogado, sob o crivo do contraditório, o
recorrente confirmou, apenas, que conhecia Alexsandro, negando
seu envolvimento na empreitada criminosa (cf. mídia digital).
Todavia, a negativa de autoria apresentada
pelo recorrente restou isolada do conjunto probatório carreado aos
autos, senão vejamos:
José Justino afirmou que participava de uma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500258-86.2019.8.26.0157 CUBATÃO VOTO No 20.163 8/15
festa juntamente com sua esposa e quando terminou o espetáculo,
ao voltarem para o carro, foram abordados por dois indivíduos,
sendo que o corréu e o insurgente se aproximaram e anunciaram o
assalto, sendo que este último portava uma arma de fogo, ficando
no banco de trás junto com Marisete e o corréu tomou a direção do
veículo. Ericson era muito violento e agrediu muito Marisete,
inclusive, ela levou diversos chutes. Dentro do veículo, em certo
momento, Marisete entrou em luta corporal com Ericson que
efetuou disparo de arma de fogo, mas, por sorte, a munição
picotou. Adiante o réu bateu o carro em uma viatura da polícia, pois
a vítima puxou o volante quando avistou o posto policial. Afirmou
que conhecia os réus, inclusive, era amigo do pai de Alexsandro.
Reconheceu o apelante em audiência (cf. mídia digital).
Corroborando a versão acima apresentada,
Marisete, reconheceu o apelante nas duas oportunidades em que
ele lhe foi apresentado. Asseverou que o insurgente era muito
agressivo e lhe bateu muito dentro do carro, além de apontar a
arma em sua direção. Em certo momento, com medo, tentou tirar o
revólver do apelante, momento em que ele efetuou um disparo com
a arma, porém, o projétil não foi liberado (cf. mídia digital).
Não se desconhece o entendimento de que
em casos de roubo ou latrocínio, a palavra da vítima é de suma
importância. Esse é o posicionamento adotado por esta Colenda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500258-86.2019.8.26.0157 CUBATÃO VOTO No 20.163 9/15
15a Câmara Criminal e pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“E, consoante reiteradamente tem decidido a
jurisprudência,
em
delitos
de
roubo,
onde
normalmente estão presentes apenas os agentes
ativo e passivo da infração, a palavra da vítima é de
fundamental importância na solução da questão. Na
medida
em
que
segura,
coerente
e
sem
desmentidos, o que cumpre é aceitá-la sem
restrições, eis que não teria o ofendido razões para,
levianamente, acusar um inocente” (TJSP, Apelação
no
0013200-41.2011.8.26.0050,
15a
Câmara
Criminal, Rel. Des. Nelson Fonseca Junior, j. em
24.07.2014);
"A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em
especial, tem relevância na formação da convicção
do Juiz sentenciante, dado o contato direto que
trava com o agente criminoso" (STJ, Habeas Corpus
no 143.681/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima,
Quinta Turma, j. em 15.06.2010).
O policial civil, em juízo, afirmou que apenas
Alexsandro foi preso em flagrante, porém, a vítima José conhecia
os assaltantes e entregou uma foto do apelante retirada da rede de
relacionamentos “Facebook”. Como ficou impressionado com o
acontecido, a arma ter sido disparada, porém “picotada”, gravou a
fisionomia. Dias depois, na Avenida Nove de Abril, avistou o réu e o
abordou, sendo prontamente reconhecido por José e por Marisete
(cf. mídia digital).
As testemunhas de defesa apenas atestaram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500258-86.2019.8.26.0157 CUBATÃO VOTO No 20.163 10/15
os antecedentes do apelante, nada acrescentando de relevante
sobre os acontecimentos (cf. mídia digital).
A versão apresentada pela vítima, bem como
pelas testemunhas estão aliadas ao conjunto probatório, restando
inequívoca a condenação.
Portanto,
inafastável
o
r.
decreto
condenatório, concluindo por se tratar, na hipótese dos autos, de
latrocínio tentado, sendo impossível se falar em absolvição ou
desclassificação para o delito de roubo.
Ora, a prova produzida nos autos conduz à
inexorável conclusão de que houve a perpetração do crime de
latrocínio tentando, uma vez que restou claro, conforme relato das
vítimas, que o insurgente efetuou disparo de arma de fogo antes da
colisão do veículo com a viatura policial, o qual provavelmente seria
letal, não obtendo êxito por motivos alheios a sua vontade, nesse
caso, a falha na arma (munição picotada).
Ademais, os policiais encontraram a munição
picotada no veículo ao fazer a revista, corroborando a versão
apresentada por Marisete e José.
Desse modo, há que se considerar que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500258-86.2019.8.26.0157 CUBATÃO VOTO No 20.163 11/15
recorrente cometeu o delito de latrocínio tentado, pois além de
atentar
contra
o
patrimônio
das
vítimas,
demonstrou
inequivocamente o animus de ceifar a vida de uma delas ao efetuar
disparo de arma de fogo contra a cabeça de Marisete.
Em casos análogos, este Egrégio Tribunal
de Justiça entendeu por bem manter as condenações pelo delito de
latrocínio tentado:
Apelação. Latrocínio tentado, segunda figura.
Insuficiência de provas. Impossibilidade. Réus
reconhecidos pelas vítimas. Arma de fogo
apreendida e periciada. Eficácia comprovada.
Três projéteis picotados. Desclassificação
para tentativa de roubo simples. Impossibilidade. Vítima teve o gatilho
apertado contra si e com a arma apontada
para sua cabeça por três vezes, porém
falhou. Reconhecimento da participação de
menor
importância.
Possibilidade.
A
ré
permaneceu no interior do veículo. Dosimetria
das
reprimendas.
Possibilidade.
Recurso
parcialmente
provido. (Apelação
Criminal
0001637-28.2008.8.26.0156,
Rel.
Des.
Guilherme de Souza Nucci, 16a Câmara de
Direito Criminal, j. em 08/05/2012)
“LATROCÍNIO
TENTADO.
Autoria
e
materialidade bem demonstradas nos autos.
Narrativas
das
vítimas
e
testemunhas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500258-86.2019.8.26.0157 CUBATÃO VOTO No 20.163 12/15
suficientemente coesas e críveis para infirmar a
negativa do acusado. Tentativa de latrocínio
configurada. Apelante que acionou sua arma
enquanto fazia pontaria contra o ofendido.
"Picote" na munição a comprovar que o
disparo apenas não se concretizou por
razões alheias à vontade do agente. Dolo de
subtrair
associado
ao
de
matar
para
concretizar o delito patrimonial. Precedentes.
Apelo
improvido.”

(Apelação
Criminal
0077451-05.2010.8.26.0050, Rel. Des. Otávio de
Almeida Toledo, 16a Câmara de Direito Criminal,
j. em 04/09/2012)
“Apelação Criminal (....) Latrocínio na forma
tentada
Materialidade e autoria igualmente
comprovadas Ofendido que, reconhecendo os
réus, declarou ter sido abordado por um deles,
armado. Na tentativa de desarmá-lo, o outro
acusado veio por trás. O primeiro, munido da
arma, efetuou o disparo em sua direção, mas a
munição 'picotou'. Os réus, então, subtraíram
seu automóvel e se evadiram - Delito que não se
consumou por circunstâncias alheias à vontade
dos agentes Condenação que se impõe (...)
Recurso defensivo parcialmente provido, apenas
para corrigir cálculo e reduzir as penas”
(Apelação
Criminal
no
0000109-87.2016.8.26.0540,
8a
Câmara
de
Direito Criminal, Rel. Des. Ely Amioka, j. em
12/09/2019).
A
interpretação
encontra
respaldo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500258-86.2019.8.26.0157 CUBATÃO VOTO No 20.163 13/15
jurisprudencial em precedentes do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça, que publicou a orientação no informativo de no 308:
“Para o efeito de responsabilidade penal, é, no
caso de dolo, a vontade livre e consciente que
irá demarcar as duas hipóteses. No caso de
lesão corporal grave, tratando-se de elemento
subjetivo tendente ao resultado morte, a
hipótese, evidentemente, haverá de ser a de
tentativa sem consumação por circunstâncias
alheias à vontade do agente. De igual forma, e,
também, é claro, se não resulta lesão corporal.
Imagine-se a circunstância em que o agente, a
despeito de imbuído da vontade de matar, não
tenha, após consumado o roubo, acertado a
vítima com nenhum dos diversos disparos da
arma. Falando-se sobre o finalismo, escreveu
Roxin: “...a finalidade do autor é decisiva quando
se quer saber se há tentativa de homicídio ou
um disparo por mero susto. Afinal, como foi dito,
o injusto da tentativa fundamenta-se, ainda que
não exclusivamente, na finalidade do autor...”
(AgRg no HC no 54.852/RJ, Min. Rel. Nilson
Naves, j. em 14/12/2006).
Feitas essas considerações e mantida a
condenação, passa-se a análise das penas.
Na primeira fase da dosimetria, a teor dos
critérios estabelecidos no artigo 59 do Código Penal, agiu com o
devido acerto o d. magistrado sentenciante ao exasperar a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500258-86.2019.8.26.0157 CUBATÃO VOTO No 20.163 14/15
reprimenda em 1/5 (um quinto), sopesando a personalidade do
agente foi totalmente perversa, pois, sem qualquer motivo
justificável, o réu passou a agredir Marisete com socos e
coronhadas, sem que a vítima nada tivesse feito, foi ela ainda,
xingada e humilhada, e em vista do desespero tentou segurar o
revólver do comparsa do réu, momento em que houve o disparo.
Assim, a pena-base será fixada com
aumento de 1/5, fixando-a em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão
e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.
Na segunda fase de aplicação da pena não
há atenuantes ou agravantes. O apelante confessou apenas
conhecer Alexsandro, negando seu envolvimento na empreitada
criminosa.
Na terceira e derradeira etapa, reconhecida
a tentativa e em vista do iter criminis percorrido, ou seja, o disparo
da arma de fogo realizado próximo a vítima e em sua direção,
somente não a atingindo por problema da munição, modifico o
quantum de diminuição da pena para 1⁄2 (metade), perfazendo o
total de 12 (doze) anos de reclusão e ao pagamento de 06 (seis)
dias-multa no seu piso legal.
Fica mantido o regime fechado para o início

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500258-86.2019.8.26.0157 CUBATÃO VOTO No 20.163 15/15
de cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “a”,
do Código Penal.
Assim sendo, e nestes termos, dá-se parcial
provimento ao recurso defensivo apenas para readequar as
reprimendas no patamar 12 (doze) anos de reclusão e ao
pagamento de 06 (seis) dias-multa no seu piso legal, mantendo-se,
no mais, nos termos em que proferida, a r. sentença de primeiro
grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator